Tribunal: STF
Processo: HC 205248
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg nos EDcl no RHC 124648 – eDOC 2, p. 231):



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFICIO ANTES DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A determinação dos arts. 282, § 2º, e 311 do CPP, imposta pela Lei n. 13.964/2019, de natureza processual, está sob a égide do princípio tempus regit actum, de modo que sua incidência não retroage para atingir atos praticados antes da sua vigência (AgRg no HC n. 643.479/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 3. Presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o recorrente, supostamente, matou a vítima, com extrema brutalidade, desferindo nela cerca de 30 facadas, evidenciando sua periculosidade. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 5. Agravo regimental improvido. 



    Alega-se que: a) o paciente foi preso em flagrante em 14.11.2019, por suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP; b) o Juízo singular converteu – de ofício - a prisão em flagrante em preventiva, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução penal e a garantia da aplicação da lei penal; c) apesar de a prisão ser anterior às alterações trazidas pela Lei nº 13.694/2019 (arts. 282, §2º, e 311, ambos do CPP), deve-se observar o sistema acusatório adotado pelo Brasil e reconhecer a ilicitude da decisão que converteu a prisão de ofício; d) há excesso de prazo na formação da culpa.



    À vista do exposto, pede-se a concessão da ordem a fim de que, reconhecida a ilicitude da prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo, seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 13):



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LEI Nº 13.964/19. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA E EM DECISÕES POSTERIORES. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    A Corte Superior afastou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 2, p. 235/237):



    Com efeito, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 15/11/2019 (fls. 41/43), data anterior, portanto, às alterações promovidas nos arts. 282 e 311 do CPP pela Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 23/1/2020. 



    Ora, a determinação dos arts. 282, § 2º, e 311 do CPP, imposta pela Lei n. 13.964/2019, de natureza processual, está sob a égide do princípio tempus regit actum, de modo que sua incidência não retroage para atingir atos praticados antes da sua vigência (AgRg no HC n. 643.479/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 29/03/2021), não havendo falar em ilegalidade. 



    Quanto ao mais, de acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a custódia, sob a seguinte fundamentação (fls. 42/43 – grifo nosso): 



    Porém não é o caso de excludente qualquer, a primeira vista. Inclusive o flagranteado Ivanildo confessou que deu dez facadas na vitima, depois voltou deu mais dez, voltou novamente e deu mais dez, e ainda disse que a vontade era de dar 70 facadas nele e cortar a vitima em pedaços e espalhar pela cidade. Tudo porque, segundo ele, a vítima teria dado um tapa em uma mulher no meio da rua e mostrado a genitália a ela. Pois bera, trata-se de um homicídio cometido com brutalidade além do normal para o tipo, além de que o flagranteado Ivanildo é um morador de rua, o que entende-se que não tem muito a perder, a sua soltura em uma cidade pequena como São Miguel causa medo na população da forma em que ocorreram os fatos, frieza e brutalidade. No mais ainda não se tem qualquer garantia de que o flagranteado possa acompanhar o processo, bem como o encontrará para aplicação da pena. 



    (...)



    Como se vê, presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o recorrente, supostamente, matou a vítima, com extrema brutalidade, desferindo nela cerca de 30 facadas, evidenciando sua periculosidade. 



    Assim, não há falar em existência de constrangimento ilegal a ser sanado, pois esta Corte considera a gravidade concreta do crime e o modus operandi motivação suficiente para a decretação da custódia preventiva, como ocorreu no caso. 



    (...)



    Ademais, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    Por fim, não se pode dizer que a medida é desproporcional em eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois, em sede de habeas corpus, inviável concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado (RHC n. 108.067/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/4/2019). 



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelo STJ, tendo em vista que há precedente desta Corte nesse mesmo sentido: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. 1. O art. 310, II, do CPP, vigente à época dos fatos e ainda plenamente em vigor, impõe ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Incidência do princípio do tempus regit actum (art. 2º do CPP). Precedentes. 2. A prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, por acusado multireincidente, pode ser convertida pelo magistrado, de ofício, desde que demonstrados os pressupostos do art. 312 do CPP. 3. O princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente impede que o Estado tutele de forma insuficiente os direitos fundamentais protegidos pelo direito penal (art. 5º, XXXV, e art. 144 da CF/88). 4. O Juiz tem o dever de atuar, inclusive pelo seu papel de guardião dos direitos da próxima vítima. Do contrário, uma distração do órgão acusatório ou da autoridade policial tornaria compulsório o relaxamento da custódia mesmo em face de casos extremamente graves. Nada do que seja absurdo pode ser razoável interpretação do direito. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.320.606 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2021)



    Ademais, embora a defesa aduza que a ilicitude da decretação da prisão preventiva de ofício deva ser declarada à luz sistema acusatório, (mesmo antes da nova redação dada aos arts. 282, § 2º, e 311 do CPP), entendo que a questão ficou esvaziada no caso concreto, diante da superveniência da decisão do Juízo de Primeiro Grau, que, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP, reavaliou a necessidade de sua manutenção após manifestação do Ministério Público.



    Efetivamente, a discussão perdeu seu objeto em vista do acolhimento das razões do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva. Nesse contexto, não há mais que se falar em atuação de ofício pelo Juiz, porquanto há manifestação prévia e inequívoca do órgão acusatório pela segregação cautelar do paciente. 



    2. Quanto aos demais pressupostos e requisitos da segregação cautelar, observo que a decisão está bem fundamentada, forte na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do acusado evidenciada pelo modus operandi e pela gravidade concreta do crime de homicídio qualificado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Logo, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva da recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    3. Por fim, relativamente à tese de excesso de prazo na formação da culpa, não há nos autos notícia de seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Diante disso, seria prematuro que a Suprema Corte, por meio de qualquer de seus integrantes, procedesse à sua apreciação no presente momento, porquanto o conhecimento originário dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a toda evidência, configuraria supressão de instância. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente